Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733398-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO em face do agravado ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES proferido pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF. Preparo recolhido (ID 75028960). Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025 17:13:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador